Tribunal: TJPA
Processo: 0815328-04.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815328-04.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ALAN DE SOUZA ALMEIDA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES.

ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

1. A REVISÃO CRIMINAL É, POR SUA NATUREZA, UMA AÇÃO RESCISÓRIA, QUE VISA REEXAMINAR DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA POR JUIZ SINGULAR OU TRIBUNAL, EM QUE HÁ VÍCIO DE PROCEDIMENTO OU DE JULGAMENTO, NOS MOLDES DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

2. NA HIPÓTESE, O DOUTO MAGISTRADO SINGULAR, AO REALIZAR A DOSIMETRIA, CONSIDEROU COMO DESFAVORÁVEIS 03 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS - COMINANDO A PENA, AO FINAL, EM 15 ANOS DE RECLUSÃO, PORÉM, NÃO APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA E SUFICIENTE AOS VETORES QUE CONSIDEROU NEGATIVOS, TENDO SE UTILIZADO DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CRIME E DE REFERÊNCIAS VAGAS PARA OS DESVALORAR, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE HÁ QUE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL DE 06 ANOS DE RECLUSÃO, DEIXANDO DE APLICAR, NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA, A REDUÇÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE PENAL EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ..

3. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE, PARA REDUZIR O
QUANTUM
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL DETERMINADO PARA O TIPO, 06 ANOS DE RECLUSÃO.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam As Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Revisão Criminal e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Exmª. Srª. Desª. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
interposto em favor de
Alan de Souza Almeida
, por Advogado legalmente constituído, com fulcro no
artigo 621 I e 626, do Código de Processo Penal
, objetivando reformar a dosimetria da pena, proferida nos autos da Ação Penal
nº 0004508-13.2010.8.14.0401
, pelo
MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
.

Em suas
razões recursais,
ID 11583523, a defesa argumentou, em síntese, que a decisão ora atacada fixou ao recorrente pena superior ao mínimo legal, porém, que as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis – consequências e circunstâncias - além de não apresentarem devida fundamentação foram aumentadas em patamar superior à orientação jurisprudencial, assim como o patamar adotado em razão da atenuante da menor idade penal requerendo, em ambos os casos, a adoção do patamar de 1/6.

Juntou documentos.

Nesta
Superior Instância,
ID 11851155, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
à presente ação revisional.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Presentes dos pressupostos de admissibilidade, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Em suas razões, a defesa pleiteia a reanálise da dosimetria da pena imposta ao ora recorrente em sede de sentença penal condenatória, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/12/2012, como se denota da Certidão acosta em ID 11583524.

Adianto, desde logo, que a argumentação defensiva
merece ser conhecida e parcialmente provida
.

A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

Sobre o tema, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:

“É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, (...). Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal”
. (Código de Processo Penal. 8ª Ed. São Paulo: Editora RT, 2008. p. 983-984).

Por sua vez, o
artigo 621 do Código de Processo Penal
instrui:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese, verifica-se efetivamente
error in judicando
na decisão ora atacada uma vez que ao proceder à análise da dosimetria da pena do requerente o magistrado deixou de apresentar devida fundamentação às circunstâncias que considerou negativa, tendo assim se manifestado,
verbis
:

“Considerando o que determina o Artigo 59 do Diploma Legal suprarreferido,
CULPABILIDADE
do corréu é patente diante da decisão do Júri. Constato que o corréu
REGISTRA
antecedentes criminais, entretanto,
É TECNICAMENTE PRIMÁRIO
, conforme certidão nos autos. Não existem elementos suficientes para aferir sobre sua
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
. Os
MOTIVOS
do crime não favorecem ao corréu. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são desfavoráveis ao mesmo, diante da intensidade do dolo, considerando que a vítima foi retirada de dentro da sala de aula para ser covardemente assassinada. As
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram graves, pois foi ceifada a vida de um ser humano. Entendo que a vítima em nada contribuiu para a consumação do crime.

Posto isto, ...
CONDENO
... à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão... reconheço militar em favor do acusado uma circunstância atenuante em razão de ser o mesmo menor de 21 (vinte e um) anos à época do delito e diminuo a pena em 01 ano...”

Do excerto da sentença ao norte colacionado, se denota que o magistrado considerou desfavoráveis ao requerente as circunstâncias relativas aos motivos do crime, circunstâncias e consequências, porém, efetivamente não apresentou fundamentação às mesmas, não tendo esclarecido, com base em fatos concretos dos autos, a razão pela qual os motivos não favorecem ao recorrente, devendo esta ser considerada neutra.

No que concerne às circunstâncias, me curvo ao argumento da defesa e reconheço que em sua fundamentação o magistrado acabou por, de forma enviesada, qualificar o crime apesar de o Conselho de Sentença o ter considerado na forma simples, não sendo a argumentação utilizada suficiente à manutenção da circunstância como desfavorável, razão pela qual esta há que ser considerada neutra.

Quanto à circunstância relativa às consequências do crime, igualmente há que ser tida como neutra uma vez que a morte do agente é parte constituinte do tipo, não podendo ser tal argumento utilizado para desvalorar a circunstância, sendo, de fato, incabível a manutenção do equívoco judicial, pois a pena base não pode ser fixada acima do mínimo com fundamento em elementos constitutivos do tio ou com base em referências vagas, como no caso dos autos.

Sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. PENA-BASE. ART. 59 DO
CÓDIGO PENAL
. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. 3. Por outro lado, a vetorial conduta social “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 544.080/PE, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 14/2/2020) 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1960385/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Desta forma, tem-se que, ausente qualquer circunstância judicial passando a pena base do recorrente a ser de 06 anos de reclusão.

Requer ainda o impetrante que se aumente o quantum de redução da pena em razão da atenuante da menor idade penal relativa do reclamante.

Não há como ser dado provimento a este ponto do pedido, pois, em tendo a sentença sido reduzida ao mínimo legal, não há como ser reduzida para patamar inferior a este em razão do que determina a Súmula 231 do STJ.

Diante do exposto, admito a revisão criminal e julgo-a parcialmente procedente para corrigir a dosimetria da pena imposta ao ora recorrente e, ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável, reduzir a pena base para 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e, em decorrência da Súmula 231 do STJ, deixo de reduzir a pena, na 2ª fase da dosimetria, apesar de reconhecer a menor idade penal relativa do recorrente, passando sua pena, ao final, a ser de 06 anos de reclusão.

É como
voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/02/2023